Tribunal: TJDFT
Processo: 0720020-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de tráfico de drogas e de receptação. Apreensão de 3 porções de crack escondidas na boca e na calcinha da paciente, além de um celular produto de crime. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Paciente reincidente específica. Tese de ausência de provas da traficância. Revolvimento de matéria fática e probatória. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Eventual excesso na conduta dos policiais militares quando da prisão em flagrante da paciente não macula de ilegalidade a prisão preventiva, quando estiverem presentes os seus requisitos. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.